Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-75.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001064-75.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS, ALESSIA YRLA FERREIRA DA SILVA PITA, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: MARINEIDE CRUZ DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, ALESSIA YRLA FERREIRA DA SILVA PITA, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, MICHEL SOARES REIS

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS CONTRA MUNICÍPIO.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE

OMISSÃO QUANTO A PERÍODO NÃO PRESCRITO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Marineide Cruz de Almeida, contra acórdão que, ao julgar apelações simultâneas em ação de cobrança de FGTS movida contra o Município de Iaçu, aplicou a prescrição quinquenal (Tema 608/STF), limitando a condenação ao período não alcançado pela prescrição, com aplicação da Taxa Selic conforme a EC nº 113/2021. A embargante alega omissão no acórdão quanto aos meses não prescritos que não teriam sido objeto de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de condenar o réu ao pagamento de FGTS referente aos meses não atingidos pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração apenas se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022, do CPC.

4. Não há omissão quando a matéria alegada nos aclaratórios foi expressamente analisada e rejeitada pelo acórdão embargado.

5. O acórdão impugnado enfrentou de forma fundamentada a questão da prescrição quinquenal, consignando que apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação são exigíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de condenação quanto a valores não prescritos não configura omissão quando o acórdão já fundamenta, de forma clara, a extensão da prescrição quinquenal e seus efeitos sobre o pedido de FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
800
1064
-
75
.20
24
.8.05.0
090
- EDCiv
, em que figuram como embargante
M
ARINEIDE CRUZ DE ALMEIDA
e embargado

MUNICÍPIO DE IAÇU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator